Tribunal: TJDFT
Processo: 0740948-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740948-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANISIO MARTINS, HUMBERTO CORREA DOS SANTOS, NEI JAPUR, ROSA MARIA DE OLIVEIRA JAPUR, MARIO SERGIO ZANOTTO, LUCIANA BEATRIZ CARNEIRO DE SOUZA ZANOTTO D E C I S Ã O Em relação ao pedido do Banco do Brasil S.A., ora agravante, (id 57020068), a despeito da determinação de suspensão, pelo Supremo Tribunal Federal, do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional (“critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança” - Tema 1290) proferida em 7 de março de 2024, entendo não ser hipótese dos autos, pois a matéria impugnada refere-se à aparente erro material na elaboração do cálculo pericial, e, por consequência, possível vultoso prejuízo ao agravante de mais de cem milhões de reais. Desse modo, mantenha-se o processo na pauta de julgamento (7a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - período de 13/03 até 20/03). Intime-se. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator